Tribunal: TJDFT
Processo: 0700047-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700047-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Considerando que o réu foi declarado incapaz, nomeando-se curadora para defendê-lo em juízo (ID no 38106003), bem assim o disposto no art. 178, inciso II, do CPC, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator